Tribunal: TJSP
Processo: 2267872-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de assistência à saúde – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado para determinar a manutenção do plano e a suspensão dos reajustes, aplicando-se os índices fixados pela ANS para os contratos individuais - Insurgência da autora – Alegação de abusividade dos reajustes – Descabimento – Modalidade coletiva empresarial que não está vinculada aos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de assistência à saúde – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado para determinar a manutenção do plano e a suspensão dos reajustes, aplicando-se os índices fixados pela ANS para os contratos individuais - Insurgência da autora – Alegação de abusividade dos reajustes – Descabimento – Modalidade coletiva empresarial que não está vinculada aos reajustes fixados pela ANS, impositivos apenas aos planos individuais e/ou familiares – Questão que deve aguardar o regular contraditório – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.